Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703690-88.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINAILTON SILVA RODRIGUES APELADO: SALEH BARBOSA KHALIL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EDINAILTON SILVA RODRIGUES em face de sentença proferida em ação de conhecimento proposta contra SALEH BARBOSA KHALIL. Narrou a petição inicial que o autor, em 18/03/2023, forneceu seus dados para figurar como fiador em um contrato de locação no qual o requerido figurava como locador. O requerente, de boa-fé, efetuou, a pedido do requerido, o pagamento da caução no montante de R$ 6.300,00. Relatou que, antes mesmo de assinar o contrato de locação, a locatária mudou-se para o imóvel, com a concordância do requerido. Poucos dias depois, ela desistiu da locação, não assinou a minuta do contrato e informou ao requerido que iria sair do imóvel. Não obstante o fato de o contrato não ter sido celebrado, o requerido devolveu apenas parte da caução paga pelo autor, equivalente a R$ 2.098,80, retendo ilicitamente o valor restante, isto é, R$ 4.201,20. Afirmou que o requerido colocou uma série de dificuldades para não devolver a caução, afirmando, por exemplo, que iria aplicar as cláusulas leoninas, conforme previa a minuta de contrato de locação. Argumentou que a caução paga pelo autor, que seria fiador no contrato que não foi realizado, deve ser restituída integralmente. Discorreu que, no curto período em que a locatária ficou no imóvel, não houve nenhum dano ou prejuízo ao bem; pelo contrário, a locatária fez melhorias no imóvel, como colocação de acessórios no banheiro e armador para rede reforçado e silencioso. Além disso, ela pagou pelo tempo que ficou no imóvel e cumpriu todas as suas obrigações como se, de fato, o contrato de locação tivesse sido assinado. Ao final, postulou a condenação do réu: a) à restituição integral da caução, descontado o montante devolvido voluntariamente pelo requerido; b) ao pagamento de indenização pelos danos morais no montante de R$ 10.000,00 (ID 59675286). A sentença julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com base na ilegitimidade do autor para “questionar cumprimento do contrato de locação, ou consequências de eventual inadimplemento, inclusive quanto à esfera moral, haja vista que não era parte na relação contratual e não aponta ocorrência de ilícito extracontratual”. O requerente foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 14.617,89), nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 59676875). O apelante requer a reforma da decisão prolatada, para que seja determinada a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos postulados na inicial (ID 59676877). Contrarrazões apresentadas no ID 59676881. Despacho de ID 59986041, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. O prazo da parte transcorreu in albis (ID 60509660). É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. O § 4o do referido dispositivo processual prevê que, na hipótese de a parte não cumprir a determinação do caput, será intimada, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso concreto, o réu, ao manejar o seu apelo, não comprovou, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais. Nesse contexto, foi proferido despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 59986041): “[...] Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta sede. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.” Não obstante, segundo certificado no ID 60509660, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo em dobro, apesar de intimado neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, decidiu: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 3. No caso dos autos, foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07107821920248070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 13/6/2024) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (07130495120178070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/5/2023) - g.n. Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, e no art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. Em razão do não conhecimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 14.617,89). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator